Tribunal: TJSP
Processo: 1015625-97.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000637808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1015625-97.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., é embargado JM GUARULHOS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015625-
97.2013.8.26.0100/50000
LDN
EMBARGANTE: ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A..
EMBARGADOS: JM GUARULHOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA..
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: FELIPE ALBERTINI NANI VIARO.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE.
Os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada,
nem se destinam a obter o rejulgamento da
causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova existente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por
embargos declaratórios".

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015625-
97.2013.8.26.0100/50000
LDN
V O T O No 32.691
Embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 644/651, ditado em ação de rescisão contratual
cumulada com indenização, sob o pretexto de incorrer no vício da
omissão.
Sustenta,
em
apertada
síntese,
a
embargante que as ações oriundas de inadimplemento contratual
estão sujeitas à prescrição decenal, em razão da natureza
obrigacional e pessoal da relação (03). Busca, por isso, o
acolhimento
dos
embargos
declaratórios
para
afastar
o
reconhecimento da prescrição.
É o relatório.
A embargante pretende que esta E. 26a
Câmara julgue novamente a questão, finalidade que os embargos
declaratórios evidentemente não têm.
Os argumentos colocados, desbordando
da finalidade dos embargos aclaratórios, não visam suprir omissão,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015625-
97.2013.8.26.0100/50000
LDN
obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único
de reexaminar o que já ficou decidido.
Nada
existe
verdadeiramente
a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada, tendo o v. acórdão,
de maneira clara, enfatizado que “tratando-se de cobrança de
dívida líquida constante de instrumento particular, incide o prazo
prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5o, inciso
I, do Código Civil. (...)Não é ocioso acrescer que o E. Superior
Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento de que dívida
líquida é aquela em que a obrigação é certa quanto à existência e
determinada quanto ao objeto (AgRg. no Ag. n.o 1.146.090/RS, 4a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha), tal como aqui se verifica
na medida em que a apelante busca a condenação da apelada ao
pagamento das penalidades e encargos previstos na cláusula 33 do
contrato de compra e venda de combustíveis. Cumpre ressaltar que
o termo reparação civil, utilizado pelo legislador no artigo 206, § 3o,
inciso V, do Código Civil, deve ser interpretado de maneira
restritiva, de tal sorte que se submetem ao prazo prescricional de
03 (três) anos apenas as pretensões de ressarcimento de danos,
materiais ou morais, decorrentes de ato ilícito, ou seja, referentes à
responsabilidade extracontratual, situação que não se amolda ao

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015625-
97.2013.8.26.0100/50000
LDN
caso concreto. Pois bem. Definido o prazo prescricional aplicável à
hipótese (05 anos), resta analisar se decorrido o lapso temporal
previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. (...)” (cf. fls.
647/648).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso,
mesmo porque a omissão de que fala a lei diz respeito a ponto que
deveria ter sido decidido e não o foi de modo a tornar inexequível o
julgado; vale dizer, não basta a omissão sobre argumento da parte,
notadamente se não guardar importância para o deslinde da causa
e tampouco tiver aptidão para provocar a inversão do resultado do
julgamento.
É certo que os juízes e os Tribunais têm
o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas
partes, segundo a sistemática processual vigente. Não, porém, o
argumento que não tem o condão de alterar o desfecho da
controvérsia, tal como ocorre na hipótese sub judice.
Além disso, o E. Superior Tribunal de
Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o modo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015625-
97.2013.8.26.0100/50000
LDN
como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter decidido
(EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min. Marga Tessler
(Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Em suma, não é dado, em sede de
embargos, reabrir embate sobre a matéria apreciada, sendo da
índole do recurso pedir que se reexprima, mas não que se
redecida.
Descabe, portanto, reconhecer o vício
apontado uma vez que os fundamentos em que se apoiou o v.
aresto hostilizado, data venia, encontram-se expostos de maneira
clara
e
compreensível,
traduzindo
o
inconformismo
mera
insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da
embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não são
aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso, tal
questão é de convencimento dos julgadores, sendo despropositado
pretender modificar o julgado ou obter a mera complementação de
seus fundamentos, por via de embargos declaratórios, verbis:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015625-
97.2013.8.26.0100/50000
LDN
"Os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada,
nem se destinam a obter o rejulgamento da
causa ou mera corrigenda dos fundamentos
do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova existente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por
embargos
declaratórios"
(Embargos
de
Declaração
nos
2245278-45.2019.8.26.0000/50000
e
1039708-70.2019.8.26.0100/50001,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado, TJ/SP,
Rel. o signatário).
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação ao pagamento das penalidades fixadas
nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC” (AREsp. no
1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015625-
97.2013.8.26.0100/50000
LDN
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica